Tribunal: TJDFT
Processo: 0707375-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707375-24.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LOROTTI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, METRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, RIGIDA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte recorrida, com fundamento no artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, acerca do agravo interno (ID 56033994). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador